Tribunal: TJMT
Processo: 0002077-41.2014.8.11.0088
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002077-41.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA MARISA DO NASCIMENTO LOTEK - CPF: 965.832.071-68 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), FABIANA RODRIGUES AGUILAR - CPF: 713.910.371-20 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RODRIGUES AGUILAR (APELADO), GEOVANA RODRIGUES AGUILAR (APELADO), G. L. T. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – TRANSAÇÃO QUE DELIBEROU SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CUJO PAGAMENTO FORA AFASTADO ANTERIORMENTE POR SENTENÇA REFORMADA – ART. 850 DO CC – RECURSO DESPROVIDO. 1.
o art. 850 do CC dispõe que é “
nula a transação a respeito do litígio decidido por sentença passada em julgado,
se dela não tinha ciência algum dos transatores
, ou quando, por título ulteriormente descoberto, se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação”
, se a parte tinha ciência do afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, mas, ainda assim, em audiência de tentativa de conciliação, acompanhada de seu advogado, deliberou sobre o pagamento dos honorários advocatícios ao advogado, não há falar no afastamento desse tema no acordo. 2.
A Constituição de 1988 dispõe como direito fundamental a assistência judiciária gratuita, mas diz que tal benefício deve ser concedido
“aos que comprovarem a insuficiência de recursos”
(art. 5º, LXXIV). 3. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002077-41.2014.8.11.0088 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ARIPUANÃ

RE L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SANDRA MARISA DO NASCIMENTO LOTEK
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento de União Estável Post Mortem”
(Número Único 0002077-41.2014.8.11.0088 – Código 55619), ajuizada pela apelante contra
FABIANA RODRIGUES AGUILAR, ANA CAROLINA RODRIGUES AGUILAR e GEOVANA RODRIGUES AGUILAR
, homologou acordo celebrado entre os litigantes, onde estes reconheceram a existência de
“união estável no período de meados de 1994 a 06 de abril de 2014 entre Sandra Marisa do Nascimento Lotek e Dércio Torremocha Aguilar”,
inclusive com
“desistência da ação no tocante aos demais pedidos
”; a sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas judiciais e, quanto aos honorários advocatícios, manteve a
“forma pactuada entre as partes”
, indeferindo, porém, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora/apelante (cf. Id. nº 72202956).

A apelante sustenta que a r. sentença violou o disposto no art.
5º, XXXIV, da CF, e insiste em que a benesse da AJG lhe deve ser concedida porque “
sobrevive com o valor percebido mensalmente do espolio
(de Dércio Torremocha Aguilar),
não tendo (...) qualquer ingerência na administração dos bens que estão na posse da inventariante, e que, depende de término e partilha dos bens para obter o direito e acesso a parte no monte partilhável, sendo que possui sob sua responsabilidade uma filha menor, razão pela qual não
(pode)
arcar com as despesas processuais
” (cf. fls. 02 Id. nº 72202958); aduz, ainda, que, “
embora tenham as partes pactuado acercada responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência aos patronos da parte Apelada, e que a responsabilidade recairia sobre o espólio, tendo sido o referido acordo homologado verifica-se que merece reforma o ponto ajustado, visto que, é patente e notoriamente prejudicial as partes transacionar pelo pagamento de verba já excluída pelo acordão que determinou o afastamento da condenação sucumbencial
”, e, ademais, “
não podia as partes acordarem pela responsabilização (...) em prejuízo de herdeira menor, sem que houvesse a ciência e manifestação do Ministério Público neste ponto, visto que, efetivamente, o de cujus deixou filha menor, ora filha da Apelante
” (cf. fls. 06/07 Id. nº 72202958).

Pede, pois, seja provido o recurso, tanto para que lhe seja concedida a AJG quanto para que seja ordenado “
o afastamento da homologação do acordo quanto aos honorários de sucumbência
” (cf. fls. 06 Id. nº 72202958)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 72202961, as apeladas arguem preclusão do direito da autora à postulação de AJG, dizendo que o pedido já fora indeferido anteriormente e não houve recurso autoral contra a decisão, de modo o recurso deve ser desprovido.

A d. Procuradoria Geral de Justiça disse que não havia interesse capaz de justificar sua intervenção no caso (cf. Id. nº 80289997).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou ação de reconhecimento de união estável
post mortem
contra as apeladas, filhas de
Dércio Torremocha Aguilar, com quem a apelante afirmou ter convivido em união estável desde meados de
a 06 de abril de 2014, e com quem teve a filha
Gabrielly Lotek Torremocha;
depois da oferta de contestação pelas apeladas e da emissão de parecer pelo MP, sobreveio sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, porquanto, no entender do julgador, falecia à autora/apelante interesse de agir, primeiro, porque, as apeladas não negaram a existência da alegada união estável, e depois porque as rés não tinham legitimidade para responder à pretensão de fixação de pensão alimentícia em favor da apelante até o desfecho dos autos do inventário de Dércio Torremocha Aguilar (Proc. Número Único 00981-88.2014.8.11.0088 -
Única Vara da Comarca de Aripuanã/MT)
, devendo o pleito ser direcionado, segundo o MM. Juiz, contra o Espólio, e não contra a pessoa física de cada um dos herdeiros do falecido companheiro da apelante; a sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 72202478).

Essa sentença foi reformada por este eg. Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 138.012/2017, interposto pela autora, “
para cassar a r. sentença e determinar a devolução dos autos a instancia de origem para regular processamento do feito
”, inclusive com “
afastamento da condenação e sucumbencial, relegando a análise do pedido de assistência judiciária gratuita ao Juiz de Primeira Instância, responsável pela regular tramitação do feito
” (cf. Id. nº 72202518/519).

Retomada a tramitação da ação no Juízo de origem, foi designada audiência de tentativa de conciliação em 03.09.2019, quando então as partes transigiram nos seguintes termos:

“Acordam as partes que RECONHECEM A UNIÃO ESTÁVEL da parte autora com o “de cujus” Dércio Torremocha Aguilar com marco inicial como meados de 1994 e término na data do óbito O6/04/2014.

Acerca dos demais pedidos presentes nesta demanda a parte autora renuncia expressamente a todos, sendo que as matérias afetas ao patrimônio e direitos de herança serão discutidos na demanda de Inventario em tramite nesta Comarca de Aripuanã/MT.

Sobre os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono das requeridas e deferidos em sentença a qual fora reformada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acordam que o valor de R$ 20.337,00 passa a ser de responsabilidade de pagamento do espolio do “de cujus” Décio Torremocha Aguilar
.

Por derradeiro suplicam ambas as partes para que este juízo em considerando a presente composição amigável, somado ao fato da ação de Inventário ainda estar em tramite, para que seja deferida as benesses da assistência judiciaria gratuita nesta demanda
.

Por fim REQUER prazo de cinco dias para a juntada do instrumento de procuração das partes requeridas ausentes.

DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Ao magistrado para deliberações.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Adriano José da Silva - Conciliador, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes”
(cf. Id. nº 72202549 -
grifei
).

O agente do Ministério Público emitiu parecer favorável à homologação da transação, consignando que “
a composição realizada em nada afetará os direitos da menor Gabrielly Lotek Torremocha
” (cf. Id. nº 72202955), e, na sequência, sobreveio a r. sentença ora hostilizada, proferida sob os seguintes fundamentos:

(...).

Nesta senda, uma vez que aparentemente o acordo firmado entre as partes encontra guarida na lei, não há óbice a sua homologação.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral no que tange ao pedido de reconhecimento da união estável no período de meados de 1994 a 06 de abril de 2014 entre Sandra Marisa do Nascimento Lotek e Dércio Torremocha Aguilar, nos termos do art. 487, inc. III, alínea "a", e HOMOLOGO a desistência da ação no tocante aos demais pedidos, nos termos do artigo487, inc. VIII, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito neste ponto.

Honorários advocatícios de sucumbência na forma pactuada entre as partes.

Custas pelos requeridos.

INDEFIRO o pleito de gratuidade de justiça, conforme já consignado nos autos, pois não vislumbrada a situação de hipossuficiência econômica”
(cf. Id. nº 72202956).

A alegação recursal de que o acordo não poderia ter deliberado e restabelecido os honorários advocatícios fixados na sentença mortificada por este eg. Tribunal, inclusive à falta de prévia manifestação do Ministério Público, cuida-se de tese destituída de sustentação mínima, porquanto, primeiramente, houve, sim, expressa concordância do
parquet
à homologação da transação,
até porque, segundo consta literalmente da manifestação formal do MP, a aquiescência promotorial se deu porque “
a composição realizada em nada afetará os direitos da menor Gabrielly Lotek Torremocha
” (cf. Id. nº 72202955).

O art. 841 do CC estabelece que só “
quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação
”.

Ainda que a apelante não tenha alegado propriamente a nulidade do acordo, consigno que
o art. 850 do CC dispõe que é “
nula a transação a respeito do litígio decidido por sentença passada em julgado,
se dela não tinha ciência algum dos transatores
, ou quando, por título ulteriormente descoberto, se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação”
(grifei e destaquei), mas nenhuma dessas hipóteses se faz presente nos autos e no caso.

Segundo se alega, como houve exclusão do pagamento do ônus sucumbencial em virtude da cassação da sentença terminativa pelo Tribunal, as partes não poderiam ter deliberado sobre o pagamento desse ônus; quanto a essa alegação incrível, registre-se, em primeiro lugar, que, como noticiado nos autos, apelante foi nomeada inventariante do Espólio de
Dércio Torremocha Aguilar, sendo questionável a legitimidade da pessoa física dela para se insurgir em nome próprio contra o pagamento da verba, eis que, por força do entabulado entre os litigantes, os honorários advocatícios deveriam ser pagos pelo
Espólio de Dércio Torremocha Aguilar
, e não pela pessoa física da apelante; nos termos do art. 18 do CC, ninguém “
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Como se não bastasse, ressalto que, quando da realização da audiência de conciliação na data de 03.09.2019, ambas as partes estavam presentes e representadas/acompanhadas por seus respectivos advogados, conforme Termo de Audiência vinculado ao Id. nº 72202549, ou seja, receberam, ou tinham a seu dispor orientação técnica de seus patronos acerca dos termos do acordo, e, mais que isso, ao deliberarem sobre o pagamento dos honorários advocatícios, conforme expressamente constou do próprio Termo de Audiência, essa verba seria devida “
ao patrono das requeridas e
deferidos em sentença a qual fora reformada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
acordam que o valor de R$ 20.337,00 passa a ser de responsabilidade de pagamento do espolio do ‘de cujus’ Décio Torremocha Aguilar”,
ou seja, uma vez mais, repita-se, a apelante tinha plena ciência de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios tinha sido afastada, mas, ainda assim, optou por deliberar sobre o pagamento da verba, o que só permite a conclusão de que, ao assim proceder, por livre disposição, concordou com o pagamento dessa remuneração como forma de remuneração do advogado das apeladas em prestígio ao labor desenvolvido por ele ao longo do trâmite processual, prestigiando, assim,
o caráter alimentar da verba, daí porque, sob qualquer enfoque, a alegação de não ser cabível a deliberação sobre os honorários advocatícios não encontra respaldo legal ou mesmo pertinência lógica.

Sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, não há falar em preclusão à formulação do pleito, porquanto, ao proferir a r. sentença, o julgador se pronunciou expressamente sobre ele, reabrindo o debate sobre essa questão.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, cujos arts. 98 a 201 passaram a regulamentar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O art. 98,
caput
, do CPC, prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, simples declaração formal da parte de que não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

A Constituição de 1988, por sua vez, dispõe como direito fundamental a assistência judiciária gratuita, mas diz que tal benefício deve ser concedido
“aos que
comprovarem
a insuficiência de recursos”
(art. 5º, LXXIV, grifei), ou seja, trata-se de comprovar a necessidade do benefício porque demonstrada insuficiência de recursos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Não é demais lembrar que a finalidade última do instituto é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No caso, a apelante não instruiu os autos com prova robusta e satisfatória de sua fonte de renda, na realidade, nenhum fiapo probatório quanto ao seus rendimentos foi produzido pela apelante, de modo que
não há prova documental limpa de dúvida capaz de confirmar a afirmação autoindulgente de que a apelante é miserável nos termos da lei, ou ao menos que se encontra em situação econômica tão deficitária e caótica que lhe seja cabível o conceito de pessoa pobre (nos termos da lei), nenhum documento que comprove os rendimentos da apelante veio para os autos.

N
ão há prova da alegada iliquidez momentânea da apelante, não que a incapacite de arcar com as custas judiciais e as despesas processuais, pelo que o indeferimento da benesse deve ser mantido.

Sobre a temática recursal:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Por tais razões e fundamentos, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021